Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora mais 0,6% a título de GAA, totalizando o percentual de 2,4% acerca daquela gratificação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.619,25 referente à diferença da GAA devida desde fevereiro de 2019, acrescido das parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual fixado. Em seu recurso, assinala que a parte autora não efetuou atividades de alfabetização nos termos exigidos por lei.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial a parte autora pleiteou a incorporação da GAA relativo a atividades de alfabetização realizadas no período de 01/01/1997 a 31/12/2000, sendo que a sentença ID 62882343 julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo o direito à incorporação da GAA pelas atividades realizadas apenas no decorrer do ano 2000. No caso, no processo de aposentadoria da parte autora consta o documento ID 62882323, pág. 10, com a indicação de que nos anos de 1997 a 2001 a parte autora exerceu alfabetização em regência de classe, sendo que no momento da aposentadoria o Distrito Federal reconheceu a incorporação da GAA apenas quanto às atividades realizadas no ano de 2001. Ainda, por ocasião da contestação o Distrito Federal emitiu declaração retificadora, indicando de forma específica as atividades realizadas pela autora em cada ano do período pleiteado nos autos. Assim, a partir da análise daquela declaração ID 62882333 pág. 7, é possível ratificar o exposto por ocasião do processo de aposentadoria quando à atividade de alfabetização em regência de classe realizada pela parte autora no ano 2000, uma vez que atuava no Bloco Inicial de Alfabetização. Assim, demonstrado que naquele ano a parte autora exerceu atividade de alfabetização em regência de classe, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.